Tribunal: TJBA
Processo: 8042674-36.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042674-36.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARDIRIA MONTE DA CRUZ SILVA Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A CERTIDÃO ADMINISTRATIVA E PARECER DA PGE. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO QUE CONFIRMA A INSUFICIÊNCIA DO TEMPO DE EXERCÍCIO PARA A AQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora estadual, sob fundamento de inexistência de direito adquirido à estabilidade econômica antes da vigência da EC nº 103/2019. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto: (i) à análise da certidão de estabilidade econômica apresentada; e (ii) ao enfrentamento de parecer da PGE que reconheceria a estabilidade para quem tivesse implementado os requisitos temporais da Lei Estadual nº 13.471/2015 antes da EC nº 103/2019. III. Razões de decidir 3. A certidão administrativa atesta que a impetrante possuía 10 anos, 11 meses e 28 dias de exercício em cargos comissionados até 12/11/2019, tempo insuficiente para aquisição da estabilidade econômica, que exigia 11,5 anos, conforme Lei Estadual nº 13.471/2015. 4. O documento, longe de infirmar, confirma a conclusão do acórdão, que já apreciara a questão do tempo de exercício. 5. O acórdão enfrentou de modo suficiente a matéria, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O órgão julgador não está vinculado aos argumentos das partes, mas ao seu convencimento fundamentado. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Inexiste omissão quando o acórdão recorrido examina de forma suficiente as questões suscitadas, ainda que sem menção literal a todos os documentos e argumentos apresentados, especialmente quando estes apenas confirmam a fundamentação já adotada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 26.448, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 28.06.2007; STJ, EDcl no RMS 48.957, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 22.09.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8042674-36.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante CARDIRIA MONTE DA CRUZ SILVA e como Embargado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator